Tribunal: TJDFT
Processo: 0707443-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA, em face à decisão da Quinta Vara da Fazenda Pública e da Saúde Pública do Distrito Federal, que indeferiu pedido de internação compulsória de sua filha. Na origem, a autora propôs ação de conhecimento e com intuito de compelir o DISTRITO FEDERAL a internar compulsoriamente sua filha na condição de paciente psiquiátrica. Inicialmente, o juízo facultou a emenda à exordial para adequação do pedido, indeferiu o benefício da gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas iniciais. Em atendimento a esse ato, a autora apresentou a emenda, quando sobreveio a decisão agravada indeferindo o pedido de tutela de urgência. Nas razões recursais, a agravante voltou-se contra o indeferimento da tutela provisória, porém não recolheu o preparo e deduziu novo o pedido de gratuidade, já indeferido na origem. Facultado comprovar o preenchimento dos pressupostos para o deferimento da benesse processual, sobreveio petição em que apenas declinou que já teria anexado documentos aos autos de origem e reiterou que não teria condições de arcar com as despesas processuais. Uma vez que não atendeu ao despacho anterior e diante da preclusão da decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, foi facultado à agravante regularizar o preparo. Sobreveio petição em que anexou uma guia de recolhimento da taxa judiciária na forma simples. É o relatório. Decido. Primeiramente, é imperioso consignar que o preparo deve ser comprovado mediante apresentação da guia expedida pelo Tribunal e respectivo comprovante de pagamento juntados no ato de interposição do recurso. Caso não o faça, será intimado para recolhê-lo, devendo fazê-lo em dobro, sob pena de deserção (§4o). A gratuidade de justiça tem o rito regulado no artigo 98 e seguintes da Lei Adjetiva. A parte deve comprovar o estado de miséria juntamente com o seu requerimento. Uma vez que o pedido veio desacompanhado dessa prova e já preclusa a decisão de primeiro grau que indeferiu o benefício, foi facultado à parte regularizar o preparo na forma da lei processual. Ocorre que, ao pretender fazê-lo, efetuou o recolhimento na forma simples, irregularidade penalizada pelo §4o do art. 1.007, que comina a pena de deserção. É importante frisar que a pretensão à gratuidade de justiça sequer foi analisada, porque estava prejudicada ante a falta de elementos que elidissem a preclusão da decisão proferida pelo juízo de origem. Portanto, a hipótese é diversa daquela tratada pelo §7o do art. 99 da Lei Processual, porque não houve julgamento do mérito pelo indeferimento da benesse. Entender de modo diverso feriria o princípio da boa-fé processual e da isonomia, na medida em que parte, obrigada a comprovar o recolhimento do preparo no ato interposição do recurso ou devendo fazê-lo em dobro, ao deixar de fazê-lo, socorre-se de novo pedido de gratuidade de justiça para se furtar ao cumprimento da norma procedimental. E diante do menor obstáculo ou empecilho, recolhe o preparo, ato incompatível com a presunção de hipossuficiência de que trata do texto normativo (art. 99, §3o, CPC). A desistência ou “renúncia” à pretensão de perseguir a benesse processual enseja no dever de recolher o preparo em dobro, na forma do art. 1.004, §4o, do Código de Processo Civil, uma vez que a comprovação do preparo deve ser simultânea à interposição do recurso. Esta é a situação dos autos, em que a agravante não apresentou o comprovante do preparo no ato de interposição do recurso. E intimada a comprovar os pressupostos para a gratuidade, recolheu a taxa na forma simples. Ato esse incompatível que o interesse de recorrer ou obter a pretensão formulada. Reza o art. 932, III, do Código de Ritos atribui ao relator a incumbência de negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o recurso. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se, inclusive a douta Procuradoria de Justiça, por se tratar de causa que envolve interesse de incapaz. Brasília/DF, 1 de abril de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator